Tribunal: TJDFT
Processo: 0715125-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PREVJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema PREVJUD por considerar a medida inócua.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em analisar o acerto da decisão judicial considerando: (i) a alegação de que tal pesquisa se mostra útil para a eventual penhora de valores de natureza remuneratória, diante do exaurimento de outros meios de localização de bens e da mitigação da regra da impenhorabilidade salarial pelo STJ; e (ii) a possibilidade de o sistema PREVJUD fornecer dados relevantes para o impulso da execução, conforme entendimento desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, considerando a determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório pelo Juízo de origem, bem como pelo fato de que restou registrada no PJe como “Determinação de suspensão ou sobrestamento dos autos em razão de prescrição intercorrente”, observa-se que a pesquisa ao sistema PREVJUD se mostra razoável, possibilitando a obtenção de informações sobre vínculos empregatícios do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, com possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo porque já esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A pesquisa ao sistema PREVJUD é medida cabível em sede de execução de título extrajudicial para obter informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários da parte executada, com o objetivo de verificar a existência de valores de natureza remuneratória passíveis de penhora, especialmente quando demonstrado o exaurimento de outras diligências e a proximidade do prazo prescricional. 2. A regra geral da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada, admitindo-se a penhora de parte dos rendimentos que preservem a dignidade do devedor e de sua família.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 6o; Código de Processo Civil (CPC), art. 833, inciso IV; Código de Processo Civil (CPC), art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), EREsp no 1.582.475/MG; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Acórdão 1875875, 0716532-02.2024.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Acórdão 1818305, 0736602-74.2023.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Acórdão 1862631, 0711792-98.2024.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível.